Tribunal: TJDFT
Processo: 0717964-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. NOVAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD.
2. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (INFOJUD), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida.
3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via sistema INFOJUD, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de dois anos, não restando exitosa naquela oportunidade, sendo possível uma alteração da situação financeira do devedor, além de que, atualmente, admite-se a penhora de valores existentes em contas de investimento de renda fixa e renda variável pelo referido sistema.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.